Tribunal: TJMT
Processo: 1030214-03.2025.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030214-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVANTE), CAUANI VITORIA FERNANDES GOMES - CPF: 067.155.341-01 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO MÉDICO –
HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA
– DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – TEMA 793 DO STF – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE RESPONSÁVEL PELA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – ESTADO DE MATO GROSSO – MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 793 de Repercussão Geral, embora exista responsabilidade solidária entre os entes federativos nas demandas prestacionais na área da saúde, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

2. Tratando-se de procedimento de média e alta complexidade (histeroscopia diagnóstica), conforme classificação do SIGTAP (Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS), a responsabilidade primária pelo seu fornecimento é do Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária do Município em caso de descumprimento.

3. Recurso de Agravo de Instrumento Parcialmente Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
contra decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da Ação Cominatória nº 1004801-46.2025.8.11.0013, que deferiu a tutela de urgência para determinar que o Município de Pontes e Lacerda e o Estado de Mato Grosso providenciem à paciente
CAUANI VITORIA FERNANDES GOMES
o procedimento de
HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA
, no prazo improrrogável de 72 horas.

Em suas razões recursais, o Município agravante sustenta, em síntese, a necessidade de aplicação do Tema 793 do STF, argumentando que o procedimento solicitado é de média e alta complexidade, sendo de responsabilidade do Estado de Mato Grosso. Alega ainda que o prazo de 72 horas para cumprimento da decisão é exíguo e inviabiliza a adoção das providências administrativas necessárias. Por fim, requer o afastamento de eventual aplicação de multa e bloqueio de verbas públicas.

Foi concedido parcialmente o efeito suspensivo ao recurso, apenas para determinar que a obrigação seja direcionada primeiramente ao Estado de Mato Grosso, sem afastar a responsabilidade solidária do Município (ID. 312985363).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que o direito à saúde é garantia fundamental prevista nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, sendo dever do Estado (em sentido amplo) assegurar a todos os cidadãos, mediante políticas sociais e econômicas, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178 (Tema 793), fixou a seguinte tese de repercussão geral:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

No mesmo sentido, o Enunciado nº 60 da II Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça estabelece que:

"A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento."

Portanto, embora exista responsabilidade solidária entre os entes federativos nas demandas prestacionais na área da saúde, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

No caso em análise, verifica-se que o procedimento solicitado pela agravada -
HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA
- é classificado como de média complexidade, conforme informações extraídas do Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP), juntadas aos autos pelo agravante.

De acordo com a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), os procedimentos de média e alta complexidade são de responsabilidade do Estado, enquanto aos Municípios cabem as ações básicas e as de baixa complexidade.

Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. NECESSIDADE COMPROVADA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO LATU SENSU. ART. 196 DA CF/88. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO DE MATO GROSSO. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO.

Composto o Sistema Único de Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

Contudo, considerando-se o custo e a complexidade dos medicamentos pleiteados, o cumprimento da obrigação deve ser, primariamente, direcionado ao Estado de Mato Grosso, conforme critérios de descentralização e hierarquização previstos no SUS e entendimento firmado pelo STF no Tema 793. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1057378-71.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 02/05/2025)

Feitas essas considerações, na espécie, tenho que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competências, tendo em vista o procedimento cirúrgico solicitado ser de média complexidade.

Contudo, em consonância com o entendimento do STF no Tema 793, a responsabilidade solidária do Município deve ser mantida de forma subsidiária, para a hipótese de descumprimento pelo Estado, garantindo assim a efetividade do direito fundamental à saúde da agravada.

No que tange ao pedido de afastamento de eventual aplicação de multa e bloqueio de verbas públicas, observo que a decisão agravada não fixou multa diária, apenas determinou o bloqueio de valores em caso de descumprimento da ordem judicial.

Considerando que o direcionamento primário da obrigação será ao Estado de Mato Grosso, eventuais medidas coercitivas, como bloqueio de valores, deverão ser direcionadas primeiramente contra este ente federativo, somente alcançando o Município agravante em caso de descumprimento pelo Estado e após o esgotamento das tentativas de bloqueio nas contas estaduais.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para determinar o direcionamento primário da obrigação de fornecer o procedimento de HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA ao Estado de Mato Grosso, mantendo a responsabilidade subsidiária do Município de Pontes e Lacerda em caso de descumprimento; bem como determinar que eventuais medidas coercitivas, como bloqueio de valores, sejam direcionadas primeiramente contra o Estado de Mato Grosso, somente alcançando o Município agravante em caso de descumprimento pelo Estado e após o esgotamento das tentativas de bloqueio nas contas estaduais.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025